Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ RÉU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se têm interesse na produção de outras provas, esclarecendo a finalidade. Intimem-se Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator